Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085 DO STJ. MESMA RATIO DECIDENDI. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. Somente o vício interno no julgamento do recurso pode ser questionado pela estreita via dos embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.